Tribunal: TCU
Processo: 016.607/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Rubens Falconi contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 6144/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.